Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-45.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707516-45.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO LEONE NUNES, THAIRINNY FARIA LIMA DE ARAUJO, M. L., LEIDIOLENE FARIA LIMA, YONE LEONE DA COSTA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: THAIRINNY FARIA LIMA DE ARAUJO APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora